Tribunal: TJMT
Processo: 1023693-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023693-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), Juíza Rita Soraya Tolentino De Barros (EMBARGADO), RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - CPF: 293.280.471-53 (EMBARGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DA AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que decretou a perda de objeto de Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N.
1023693-42.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANA MARIA FREITAS ALMEIDA

EMBARGADA:

JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA MARIA FREITAS ALMEIDA contra o acórdão Id. 351091876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática de Id. 309321863, que julgo extinto, diante da perda superveniente do seu objeto, o Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato coator supostamente praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, responsável pela condução do processo n. 1006440-59.2018.8.11.0041.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão diante da: (i) ausência de enfrentamento dos efeitos jurídicos da certificação indevida do trânsito em julgado, hipótese de nulidade absoluta, por envolver violação aos arts. 502, 507 e 508 do CPC; (ii) nulidade da homologação e da certificação do trânsito em julgado sem a intimação da Impetrante/Embargante, acarretando violação do art. 5º, LIV e LV, e 93, inciso IX da CF, bem como dos arts.

9º, 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC e (iii) inexistência de preservação integral da penhora, em afronta aos arts. 85, §14 e 860, ambos do CPC e ao art. 23 do EOAB.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgamento e afastamento da perda de objeto do
mandamus
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA MARIA FREITAS ALMEIDA contra o acórdão Id. 351091876 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática de Id. 309321863, que julgo extinto, diante da perda superveniente do seu objeto, o Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato coator supostamente praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, responsável pela condução do processo n. 1006440-59.2018.8.11.0041.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Turma acerca do desprovimento Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no acórdão que a preservação da penhora proferida Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, objetivo da impetração, restou devidamente garantida, já tendo sido realizada, inclusive, a transferência do montante correspondente àquele Juízo, de forma que a prestação jurisdicional buscada no
mandamus
já não é mais necessária ou útil.

A despeito de suscitar que houve omissão na análise da nulidade da homologação do acordo, da certificação do trânsito em julgado e seus efeitos, restou consignado que “
se o objeto da impetração — a preservação da eficácia da penhora — foi atendido de modo efetivo, conforme comprovado nos autos, tratar-se-ia de um verdadeiro contrassenso e inocuidade determinar o prosseguimento do mandamus para a Impetrante exercer o contraditório acerca da homologação do acordo de terceiros, com a consequente reabertura do prazo recursal, na defesa de direito que já lhe foi devidamente assegurado
”, corroborando a perda de objeto do Mandado de Segurança.

Cabe anotar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses, precedentes ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando apresente os motivos e fundamentos suficientes que justificaram a decisão, como de fato ocorreu.

Outrossim, conquanto alegue omissão na análise da preservação integral da penhora, foi assentado o Juízo impetrado preservou o gravame no limite do foi determinado por este Sodalício em julgamento de recurso de Agravo de Instrumento (n. 1030487-16.2024.8.11.0000) já transitado em julgado, após ter o cuidado de expedir ofício à 4ª Vara Cível da Comarca da Capital para confirmação do valor da dívida.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026